Tribunal: TJBA
Processo: 0159990-73.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0159990-73.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Tamba Comercio de Couros e Decoracoes Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMPRESA EXECUTADA. BAIXA CADASTRAL DE FILIAL NO CNPJ ANTES DO AJUIZAMENTO. SUBSISTÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA MATRIZ ATÉ 2015. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. UNIDADE PATRIMONIAL. STJ TEMA 614. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a empresa executada — Tamba Comercio de Couros e Decoracoes Ltda — estaria com o CNPJ baixado desde 06/01/2003, antes do ajuizamento da demanda, em 2004, configurando ausência de pressuposto processual subjetivo (capacidade de ser parte). 2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa cadastral de filial da empresa executada no CNPJ, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, implica extinção da pessoa jurídica e ausência de pressuposto processual subjetivo, quando a matriz permanecia em plena atividade ao tempo da propositura da demanda e somente veio a ser extinta em 2015. 3. A filial não é dotada de personalidade jurídica própria, constituindo mero estabelecimento da pessoa jurídica, de modo que sua baixa cadastral no CNPJ não equivale à extinção da empresa, a qual permanece existindo enquanto subsistir a personalidade jurídica da matriz. 4. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, que justifica registros individuais no CNPJ para fins de cumprimento de obrigações acessórias, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, de modo que filial e matriz respondem com o patrimônio da sociedade pelas dívidas tributárias, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 614 (REsp 1.355.812/RS). 5. Demonstrado que a matriz da executada permaneceu ativa até 2015 — onze anos após o ajuizamento da execução fiscal, em 2004 —, não há que se falar em ausência de pressuposto processual subjetivo ao tempo da propositura da demanda, sendo indevida a extinção do feito sem resolução do mérito. 6. A circunstância de a empresa ter sido regularmente citada e ter chegado a oferecer embargos à execução durante o trâmite processual corrobora a existência de parte legítima com capacidade processual, afastando definitivamente o vício apontado na sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 0159990-73.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado TAMBA COMERCIO DE COUROS E DECORACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.